Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700049-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA DA SILVA FERREIRA, LUANA PATRICIA DA SILVA FERREIRA, PATRICIO DA SILVA FERREIRA VAZ, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que deferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “I - Trata-se de demanda ajuizada por ANA PAULA DA SILVA FERREIRA, LUANA PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA, PATRÍCIO DA SILVA FERREIRA VAZ e PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretendem a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$320.000,00. O DISTRITO FEDERAL apresenta sua contestação, ID 76839954. Alude às informações prestadas pela Gerência de Apoio científico na Área de Saúde – proferida pela Dra. Mariana Castilho Rassi – Médico – CRM/DF 14.011, que relata o atendimento prestado ao genitor dos autores. Destaca que não houve qualquer falha médica no serviço prestado pelos médicos da rede pública ao paciente. Afirma que o quadro clínico do paciente quando deu entrada no HRT era de alta possibilidade de infecção por COVID, devendo ser realizado isolamento do paciente para que outros pacientes não sejam infectados. Pondera que a cirurgia realizada no paciente era de urgência, o que impossibilitou entrar em contato com os responsáveis para a respectiva autorização. Aponta que os familiares do paciente receberam boletins diários de seu quadro clínico, enquanto esteve no isolamento. Argumenta que não houve negligência, pois, o paciente foi tratado à medida que surgiram complicações. Sua morte foi ocasionada por Choque séptico, Peritonite, apresentou abdome agudo devido diverticulite perfurada, inexistindo nexo causal entre a atuação dos médicos da rede pública e os problemas de saúde da parte autora. Salienta a ausência de comprovação dos danos de natureza moral a serem indenizados. Impugna o valor pretendido por considera-lo exorbitante. Requer a improcedência do pedido. Réplica apresentada, ID 79101543. Em provas, o requerido pugnou pela produção de prova oral (ID 77892790). A parte autora, em ID 79224479, apresentou rol de testemunhas. É a síntese do necessário. Decido. II – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço médico ao genitor dos autores consistente no tratamento inadequado ao AVC por ele sofrido; realização de cirurgia sem consentimento dos responsáveis; isolamento desnecessário, não obstante o paciente ter testado negativo para o COVID, impedindo seu acompanhamento pelos familiares; abandono do paciente, mantendo-o sem comida, sem água e sem qualquer tipo de higiene, além dos danos morais alegados. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado ao paciente se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu dispõe de toda a respectiva documentação, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar a adequação de todo o atendimento disponibilizado ao genitor dos autores, e que o agravamento de seus problemas de saúde e posterior óbito se deveu exclusivamente ao seu quadro grave de saúde, não tendo o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) contribuído para tal desfecho. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do NCPC. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2020 13:25:36.. Em síntese, o Agravante insurge-se contra a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que esgotou todos os meios de prova de que dispõe, tais como a juntada de prontuários, informação médica e oitiva de testemunhas. Destaca que a análise dos prontuários e das informações médicas poderá exigir prova pericial, o que evidência vantagem para a parte autora, que é beneficiária da justiça gratuita e não precisaria arcar com os honorários periciais. Afirma que a hipossuficiência financeira da parte autora indica dificuldade de produzir prova. Alega que, nos termos do art. 373 do CPC, “três são os requisitos para a inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária”. Salienta que, no caso, os requisitos para inversão do ônus da prova não estão presentes. Colaciona jurisprudência a fim de reforçar a sua tese. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. Ao final, pede a reforma da r. decisão para determinar que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, I e II, do CPC. É breve relatório. Sem preparo, por isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Na hipótese em análise, não encontro presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como se sabe, o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse aspecto, o Código de Processo Civil, no artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, estabelecendo, de modo prévio e abstrato, que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, todavia, autoriza a inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Nesse sentido, confira-se: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” No caso dos autos, todavia, a demanda objetiva a análise de suposto erro médico praticado por agente público, de maneira que, por se tratar de responsabilidade objetiva, o ônus da prova é invertido por previsão legal expressa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ademais, como bem ressaltado pela MM. Juíza a quo, o Distrito Federal tem maior facilidade de produção da prova, tendo em vista que foi responsável pela prestação do serviço contestado e dispõe de toda a documentação acerca do atendimento do paciente. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é irrefragável que o ente estatal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1248033, 07213048120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RISCO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Todavia, na hipótese de uma das partes estar em melhores condições de produzir a prova, é possível, de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil). 2- In casu, a demanda discute a ocorrência de erro médico praticado por agente público, sendo possível a inversão do ônus da prova, uma vez que o Distrito Federal, na condição de responsável pelo atendimento dispensado à agravada, tem melhores condições para a produção da prova, dado seu acesso irrestrito aos prontuários, exames e prescrições médicas. 3- A responsabilidade civil do Estado é objetiva e só poderá ser afastada diante de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso seu agente não tenha concorrido de qualquer modo para o resultado (teoria do risco administrativo). 4- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1244679, 07208579320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla, pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora